Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-89.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0704708-89.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON CESAR MENDES COSTA RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, NASA VEICULOS LTDA DECISÃO A concessão do benefício da GRATUIDADE de JUSTIÇA à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tais documentos não foram apresentados nos autos, tampouco as evidências de compatibilidade. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator